Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a intimação do credor fiduciário.

2. Estabelece o art. 873 do Código de Processo Civil que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2.1. In casu, como o agravante não comprovou quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em nova avaliação, havendo de prevalecer a estimativa constante do laudo do Oficial de Justiça.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.